Tribunal: TJBA
Processo: 0000272-29.2009.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000272-29.2009.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEVAL LOBO BOA SORTE, ANTONIO MARCELO DA COSTA PEDREIRA, JULIANA CAMPOS SIMAS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM PERÍCIA. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS QUE INVIABILIZAM REINSERÇÃO LABORAL. SÚMULA 47/TNU. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM PRÉVIA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 62 DA LEI 8.213/91. DIB NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC 113/2021. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez a segurada vítima de acidente de trabalho. A autarquia previdenciária sustenta que a perícia atestou apenas incapacidade parcial, incompatível com o benefício concedido, e alega violação aos arts. 371 e 479 do CPC. Subsidiariamente, requer fixação da DIB na data da perícia.

II. Questão em discussão

Definir se cabe aposentadoria por invalidez quando a perícia atesta incapacidade parcial permanente, considerando as condições pessoais da segurada para fins de análise biopsicossocial.

III. Razões de decidir

A Súmula 47/TNU determina que, reconhecida incapacidade parcial, o julgador deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado. No caso, a segurada possui 65 anos, baixa escolaridade, afastamento de 17 anos do mercado de trabalho e limitações físicas severas, sem ter sido submetida a reabilitação profissional (art. 62 da Lei 8.213/91). O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo valorar o conjunto probatório. A DIB foi corretamente fixada na cessação indevida do benefício. Adequam-se de ofício os critérios de atualização monetária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
, porém com reforma parcial de ofício quanto aos critérios de atualização da condenação. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15%.

Teses:
(1) Cabe aposentadoria por invalidez quando incapacidade parcial permanente, aliada a condições pessoais desfavoráveis, inviabiliza reinserção laboral (Súmula 47/TNU). (2) Vedada cessação de benefício sem prévia reabilitação profissional (art. 62 da Lei 8.213/91). (3) DIB corresponde à data da cessação indevida. (4) A partir de 09/12/2021, aplica-se taxa SELIC como índice único (EC 113/2021).

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 62 da Lei 8.213/91; arts. 371, 479 e 85, §11, do CPC; art. 3º da EC 113/2021.

Jurisprudência: Súmula 47/TNU; Súmula 77/TNU; Súmula 111/STJ; Temas 810/STF e 905/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2080867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06/03/2023; TJ-BA, Apelação 8003447-12.2018.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 16/05/2024; TJ-BA, Apelação 0058326-86.2010.8.05.0001, Rel. Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 15/05/2024; TJ-BA, Apelação 8150665-05.2022.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 26/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000272-29.2009.8.05.0239, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como apelada MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, entretanto, de ofício, reformar parcialmente a sentença apelada apenas para alterar os critérios de atualização da condenação que passam a ser os seguintes: os índices fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e taxa SELIC, como índice único, a partir de 09/12/2021, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida inalterados.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA